Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-49.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000319-49.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME BARROS SALOMAO - CPF: 061.958.431-99 (RECORRENTE), KAUAN DAMAZIO COSTA - CPF: 061.889.041-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SARTORI ANTUNES - CPF: 033.008.419-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (VÍTIMA), V. H. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS, RESISTÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFLITO DE VERSÕES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, resistência, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, em razão de fatos ocorridos durante fuga de abordagem policial, com alegações defensivas de ausência de
animus necandi
, inexistência de provas de participação, atipicidade das condutas e incidência de excludentes de culpabilidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia; (II) estabelecer se é possível a absolvição sumária ou impronúncia diante das teses defensivas; (III) determinar se há elementos para afastar o
animus necandi
ou reconhecer desistência voluntária; (IV) verificar a viabilidade de exclusão dos crimes de porte de arma e corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento probatório típico do julgamento de mérito.

4. Os depoimentos dos policiais são coesos e convergentes ao descrever fuga, desobediência à ordem de parada, direcionamento do veículo contra a guarnição e presença de armas de fogo.

5. As versões dos réus são contraditórias entre si e em relação aos demais elementos probatórios, o que impede o reconhecimento imediato das teses defensivas.

6. A existência de versões conflitantes reforça a competência do Tribunal do Júri para dirimir controvérsias fáticas, conforme o art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição.

7. Não há elementos que evidenciem desistência voluntária, pois a não consumação do crime decorre de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, como falha da arma.

8.

O concurso de pessoas prescinde da execução direta do núcleo do tipo penal, sendo suficiente a adesão consciente à empreitada criminosa (art. 29 do CP).

9. A tese de desconhecimento das armas é fragilizada pelo contexto fático e pela possibilidade de porte compartilhado, caracterizado pela disponibilidade comum do armamento.

10. A inexigibilidade de conduta diversa não se comprova de plano, exigindo dilação probatória incompatível com a fase de pronúncia.

11. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática de infração penal em companhia de adolescente, independentemente de prova de efetiva corrupção (Súmula 500 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do mérito.

2. A existência de versões conflitantes impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

3. O concurso de pessoas admite responsabilização mesmo sem execução direta do núcleo do tipo penal.

4. O porte compartilhado de arma de fogo se configura quando há ciência e disponibilidade comum do armamento.

5. A corrupção de menores é crime formal e independe de comprovação de resultado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 121, § 2o, VII, e 14, II; CPP, art. 413; Lei no 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, RSE no 0017213-27.2011.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.03.2025; TJ-MT, RSE no 1000064-60.2021.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.06.2023; STJ, AREsp no 1.267.812; Súmula 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GUILHERME BARROS SALOMÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação Penal no 1000319-49.2025.8.11.0015, que o pronunciou, juntamente com os corréus
Kauan Damazio Costa
e
Rogério Sartori Antunes
, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado); artigo 329,
caput
(resistência), ambos do Código Penal; artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores), submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
impronúncia do recorrente
em relação a todos os delitos. Argumenta, em síntese, a inexistência de
animus necandi
e a falta de provas de que o recorrente, que estava no banco traseiro do veículo, tenha praticado a tentativa de homicídio ou o crime de resistência. Sustenta a atipicidade do porte de arma, alegando que o artefato estava sob domínio exclusivo de um adolescente no banco dianteiro. Defende a incidência da excludente de inexigibilidade de conduta diversa quanto à fuga, aduzindo que os réus apenas tentaram preservar suas vidas diante de disparos imotivados da polícia. Por fim, assevera ausência de provas quanto à corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 352935969.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(
...)
FATO 1: artigo 121, §2o, inciso VII [contra policiais militares no exercício de função], c.c artigo 14, II, todos do Código Penal

Vítimas: Rodolfo Castrão Clemente e SD PM Jefferson

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de dezembro de 2024, por volta das 2h15min, em via pública, na Rua das Castanheiras e nas proximidades da sede da Polícia Rodoviária Federal, em Sinop/MT, GUILHERME BARROS SALOMÃO, KAUAN DAMAZIO COSTA e ROGÉRIO SARTORI ANTUNES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, agindo com evidente animus necandi [vontade de matar], com o adolescente VICTOR HUGO LEONEL SOARES, tentaram matar os ofendidos Rodolfo Castrão Clemente e Jefferson, policiais militares em serviço.

FATO 2: art. 329, caput, do Código Penal

Vítimas: Estado de Mato Grosso e policiais militares

Ainda no mesmo contexto delitivo, GUILHERME BARROS SALOMÃO, KAUAN DAMAZIO COSTA e ROGÉRIO SARTORI ANTUNES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com o adolescente VICTOR HUGO LEONEL SOARES, se opuseram à execução de ato legal mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

FATO 3: art. 14, caput, da Lei no 10.826/03

Vítima: coletividade

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GUILHERME BARROS SALOMÃO, KAUAN DAMAZIO COSTA e ROGÉRIO SARTORI ANTUNES, com o adolescente VICTOR HUGO LEONEL SOARES, portavam 1[um] revólver Marca Taurus calibre .38, de cor prata, com número de série Pd388975, com 2 [duas] munições e 1 [um] revólver Rossi, calibre.22, cor prata, com número de série ilegível, com 5 [cinco] munições picotadas, ambos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 4: artigo 244-B da Lei 8.069/90 [Estatuto da Criança e do Adolescente]

Vítima: adolescente Victor Hugo Leonel Soares

Ressai ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os denunciados GUILHERME BARROS SALOMÃO, KAUAN DAMAZIO COSTA e ROGÉRIO SARTORI ANTUNES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam o adolescente VICTOR HUGO LEONEL SOARES [nascido em 11.5.2009, com quinze anos à época dos fatos], com ele praticando a infração penal supracitada.

DINÂMICA DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, os militares Rodolfo Castrão Clemente e SD PM Jefferson, em apoio a uma ocorrência visando a prisão dos denunciados, suspeitos de praticarem crimes neste município, formaram uma barreira policial e emitiram ordem de parada ao veículo em que GUILHERME BARROS SALOMÃO, KAUAN DAMAZIO COSTA, ROGÉRIO SARTORI ANTUNES e o adolescente VICTOR HUGO LEONEL SOARES [nascido em 11.5.2009, com quinze anos à época dos fatos] se encontravam.

Ocorre que os denunciados resistiram à ordem legal e lançaram o veículo contra os agentes públicos, na tentativa de atropelá-los, além do que, tentaram disparar contra os policiais em serviço, que reagiram.

A consumação do delito contra a vida só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na falha da arma, que não efetuou disparos, conforme depreende-se das munições picotadas constantes em auto de apreensão n° 2024.16.609867 [ID 180224619 – Pág. 1].

Após, foi realizada a interceptação do veículo e dos denunciados e do adolescente infrator, bem como localizados no interior do automotor 1[um] revólver Marca Taurus calibre .38, de cor prata, com número de série Pd388975, com 2 [duas] munições e 1 [um] revólver Rossi, calibre .22, cor prata, com número de série ilegível, com 5 [cinco] munições picotadas, de uso permitido, dentre outros objetos. (...)” (Sic)

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do
Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.395220, pelo Auto de Apreensão n. 2024.16.609867 e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial de Balística n. 541.2.13.8985.2025.001360-A02
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O recorrente
Guilherme Barros Salomão
declarou, na fase extrajudicial, que não tinha conhecimento acerca da existência de armas. Relatou que recebeu uma ligação do Victor, tendo se dirigido a uma residência localizada no bairro Boa Esperança, onde se reuniu com outras pessoas, saindo posteriormente para um passeio, afirmando não conhecer os demais envolvidos.

Informou que, quando se encontravam nas proximidades da Praça da Bíblia, uma viatura policial passou e determinou que parassem, ordem que não foi atendida. Acrescentou que, ao perceber a presença policial, abaixou-se, razão pela qual não presenciou diretamente os acontecimentos subsequentes, limitando-se a afirmar que apenas ouviu disparos de arma de fogo.

Em juízo, o recorrente afirmou que parte do que foi registrado pelos policiais não corresponde à realidade. Declarou que conhecia um menor há cerca de um mês, mantendo maior proximidade com indivíduo identificado como
Kauan
. Narrou que, na data dos fatos, foi até a residência de
Kauan
de motocicleta e, posteriormente, dirigiram-se à casa de algumas meninas, sendo que o menor teria solicitado um veículo por aplicativo, via
WhatsApp
. Esclareceu que estavam no referido veículo, conduzido por
Rogério
, com a intenção de levar o menor até sua residência.

Relatou que, durante o trajeto, a viatura policial surgiu repentinamente e, segundo sua versão, os agentes teriam iniciado disparos sem ordem clara de parada. Afirmou que o condutor acelerou após os tiros, tendo sido atingido, enquanto o menor se encontrava no banco dianteiro e não foi alvejado. Declarou que estava no banco traseiro e, ao perceber os disparos, abaixou-se, não presenciando diretamente toda a dinâmica, limitando-se a ouvir os tiros.

Sustentou que não havia armas no veículo, que não ouviu disparos provenientes do carro e que desconhece a origem das armas posteriormente apresentadas, alegando possível atuação irregular dos policiais. Por fim, acrescentou que a abordagem final ocorreu em uma lanchonete, onde foram retirados do veículo e contidos.

O corréu
Kauan Damazio Costa
declarou, na fase extrajudicial, que, na ocasião dos fatos, estavam transitando de carro quando avistaram a viatura policial, a qual teria dado ordem de parada, não sendo esta obedecida, iniciando-se a fuga.

Ao ser questionado sobre o motivo da evasão, afirmou que a decisão partiu do
Victor
, que teria determinado ao condutor
Rogério
que empreendesse fuga. No tocante à existência de armas, declarou não ter conhecimento, afirmando que estava apenas de
“gaiato”
e que havia solicitado apenas uma carona.

Em juízo,
Kauan Damazio Costa
declarou que estavam retornando para casa quando, nas proximidades da via da PRF, uma viatura policial surgiu na contramão, emitindo forte iluminação, ocasião em que os policiais passaram a efetuar disparos. Relatou que o condutor,
Rogério
, inicialmente iria parar, mas acelerou após o início dos tiros. Informou que estava no banco traseiro, atrás do motorista, e que foi atingido posteriormente, já na Avenida dos Ingás, sofrendo lesão no quadril.

Sustentou que não havia armas no veículo e que, em nenhum momento, alguém teria apontado arma contra os policiais. Contudo, afirmou que tomou conhecimento da existência de um revólver calibre .22, o qual estaria em posse de
Vittor Hugo
no banco dianteiro, alegando ter visualizado o momento em que os policiais o apreenderam. Em relação a um revólver calibre .38, declarou que teria sido colocado pelos policiais no veículo. Negou, ainda, a existência de simulacro ou faca.

Relatou que o veículo foi solicitado por
Vittor Hugo
via
WhatsApp
e que não havia sinais luminosos (giroflex) na viatura no momento da abordagem, a qual ocorreu com disparos desde o início. Acrescentou que o condutor só parou em uma lanchonete, buscando local com testemunhas. Afirmou, ainda, que mesmo no momento da abordagem final, os policiais teriam efetuado novos disparos.

O corréu
Rogério Sartori Antunes
declarou, na fase extrajudicial, que foi acionado para realizar uma corrida, a qual teria sido solicitada por indivíduo identificado como
Victor
, não tendo conhecimento prévio de qualquer situação ilícita. Relatou que, quando a polícia tentou realizar a abordagem, inicialmente pretendia parar o veículo, contudo, diante dos insistentes pedidos dos ocupantes para que acelerasse — especialmente de
Victor
, que estava ao seu lado no banco dianteiro — acabou por empreender fuga.

No que se refere às armas, afirmou que não possuía nenhuma, mas declarou ter visualizado que o menor Victor portava um revólver, o qual chegou a ser colocado para fora do veículo. Acrescentou que não soube informar se os ocupantes do banco traseiro estavam armados, pois não conseguiu visualizar.

Em juízo,
Rogério Sartori Antunes
negou a veracidade dos fatos que lhe foram imputados. Declarou que exerce atividade como motorista e que foi acionado para uma corrida e que foi posteriormente contatado pelos passageiros para deslocamento até o local denominado
“Quintal do Jorge”
, o qual se encontrava fechado, razão pela qual passaram a circular por outras localidades.

Relatou que, durante o trajeto, avistou um veículo inicialmente não identificado, percebendo posteriormente tratar-se de viatura policial. Afirmou que não houve ordem de parada, tampouco utilização de sinais luminosos ou sonoros, mencionando ainda a presença de outro veículo atrás, o que lhe gerou dúvida quanto à eventual abordagem.

Sustentou que reduziu a velocidade com a intenção de parar, momento em que ouviu disparo de arma de fogo. Disse que o passageiro
Vittor
, que estava no banco dianteiro, afirmou ter sido atingido, e, em seguida, o próprio depoente foi alvejado na face, por disparo que teria atravessado o vidro do motorista. Diante disso, relatou que, em estado de desespero e após insistência dos passageiros, acelerou o veículo.

Afirmou que não possuía intenção de atropelar qualquer pessoa e que apenas empreendeu fuga por acreditar que estavam sendo alvo de disparos injustificados. Negou ter visualizado qualquer arma em poder dos ocupantes e declarou não conhecer previamente os passageiros. Ressaltou, ainda, que não confirmou em sede policial a existência de arma com
Vitor
, alegando que este portava apenas um telefone celular.

Acrescentou que o veículo foi atingido por diversos disparos, inclusive mencionando que tiros teriam atingido viatura policial. Informou que o porta-joias encontrado no carro pertencia a passageiro anterior. Declarou que o vidro do motorista estava fechado e apresentava defeito, impossibilitando sua abertura. Por fim, relatou que parou o veículo em uma lanchonete por considerá-la local seguro para se render, mencionando ainda suposta ameaça proferida por policial que utilizava câmera corporal.

O policial militar
Jefferson de Oliveira Miranda
, vítima, em juízo, relatou que a guarnição recebeu informação de que um veículo Fiat Pálio de cor cinza, supostamente envolvido em tentativa de roubo em outro bairro, estaria na área central, razão pela qual iniciaram diligências.

Afirmou que lograram êxito em realizar bloqueio policial em uma via, ocasião em que foi dada ordem de parada ao veículo, a qual não foi obedecida, tendo o condutor, segundo relatou, direcionado o automóvel contra a guarnição, motivando a realização de disparos. Ainda assim, o veículo prosseguiu em fuga.

Narrou que posicionaram a viatura em ângulo aproximado de 45o e avançaram para nova tentativa de abordagem, com gestos manuais de parada, momento em que visualizou um dos ocupantes do banco dianteiro portando um revólver cromado. Relatou que, mesmo diante da sinalização, o veículo seguiu em alta velocidade, sendo efetuados novos disparos. Acrescentou que o automóvel teria sido novamente lançado em direção aos policiais, inclusive contra ele e o sargento
Clemente
, com a finalidade de forçá-los a sair da frente, embora houvesse espaço para passagem sem tal manobra.

Declarou que ouviu disparos de arma de fogo, mas não soube precisar se partiram dos ocupantes do veículo ou de seu companheiro de serviço, em razão da rapidez dos fatos. Reiterou que visualizou a arma no momento em que o veículo foi direcionado contra a equipe. Relatou, ainda, que a abordagem final ocorreu na Avenida dos Ingás, com apoio de outra viatura, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo — dois revólveres — e um simulacro.

O policial militar
Rodolfo Castrão Clemente
, vítima, em juízo, relatou que a guarnição recebeu informações de que um veículo Fiat Pálio de cor cinza, com características de transporte por aplicativo, estaria envolvido em roubos na cidade, inclusive com notícia de sequestro ocorrido na semana anterior.

Afirmou que, durante patrulhamento na madrugada, outra guarnição teria avistado o referido veículo, que passou a empreender fuga, motivo pelo qual foi realizado bloqueio na Rua das Castanheiras. Narrou que, ao desembarcarem da viatura, o automóvel aproximava-se em alta velocidade, ocasião em que um dos ocupantes teria apontado arma de fogo em direção aos policiais, fato presenciado por ele e por outro agente.

Relatou, ainda, que o veículo foi direcionado contra a equipe, quase atingindo a ele e ao soldado
Jefferson
, circunstância que motivou a realização de disparos com o objetivo de cessar a ação, sem, contudo, interromper a fuga. Acrescentou que, mesmo após nova tentativa de abordagem, com ordem de parada e verbalização, um dos ocupantes voltou a apontar arma, enquanto o condutor lançou novamente o veículo em direção aos policiais, obrigando-os a recuar.

Informou que o motorista foi identificado como
Rogério Sartori
e que o indivíduo que apontava a arma seria um rapaz moreno, posicionado no banco traseiro, atrás do carona. Declarou que o veículo somente parou após o pneu ser danificado. No interior do automóvel foram encontradas armas de fogo — um revólver calibre .22 e um revólver calibre .38 —, além de duas pistolas de simulacro. Afirmou que as armas estavam carregadas e aquecidas, havendo ainda munições deflagradas, bem como a apreensão de joias, aparelhos celulares e possível substância entorpecente. Por fim, destacou que a viatura policial utilizava sinais luminosos e sonoros (giroflex e sirene) durante a abordagem.

O policial militar
Valter Frank Dias de Souza
, em juízo, relatou que a guarnição já possuía informações prévias acerca de suspeitos em um veículo na região do Jardim Terra Rica, por volta das 23h, não sendo possível a abordagem naquele momento.

Informou que, por volta das 2h, o veículo foi novamente visualizado na região das avenidas Primaveras com Castanheiras, ocasião em que não obedeceu à ordem de parada, sendo solicitado apoio de outra guarnição, a qual realizou bloqueio na via. Segundo relatou, o veículo foi lançado contra os policiais durante a barreira, empreendendo fuga em seguida.

Afirmou que houve acompanhamento tático até a Avenida dos Ingás, onde foi possível realizar a abordagem. Destacou que, no início da ação, foram utilizados sinais sonoros e luminosos (giroflex). Relatou que visualizou os policiais desembarcados e o veículo sendo direcionado contra eles, ressaltando que a manobra de bloqueio exige que a equipe permaneça à frente do automóvel.

Esclareceu que não presenciou o momento em que eventual arma teria sido apontada, pois estava conduzindo a viatura e focado na via, vindo em acompanhamento a uma distância aproximada de 200 a 300 metros da barreira. Reafirmou que se recorda que o veículo foi lançado em direção aos policiais.

Por fim, informou que, após a abordagem, foram encontradas armas de fogo — dois revólveres — e simulacros no interior do veículo, no qual estavam quatro ocupantes, destacando que o condutor, identificado como
Rogério
, era o mais velho entre eles.

O policial militar
Osni Ribas Alves,
em juízo, relatou que a guarnição possuía informações de que ocorreria um roubo na região do Jardim Terra Rica, envolvendo um veículo Fiat Pálio de cor cinza, possivelmente utilizado como Uber.

Afirmou que, por volta das 3h, depararam-se com o referido veículo na Rua das Primaveras com Castanheiras, momento em que acionaram sinais sonoros e luminosos e tentaram realizar a abordagem, a qual não foi obedecida, iniciando-se fuga. Informou que foi solicitado apoio via rádio, sendo que a guarnição do sargento
Clemente
realizou bloqueio na via Castanheiras com Pipirunas.

Relatou que os ocupantes do veículo teriam apontado arma de fogo em direção aos policiais que realizavam a barreira, ocasião em que foram efetuados disparos contra o automóvel. Acrescentou, ainda, que, durante a fuga, o veículo transitou em alta velocidade, desrespeitando obstáculos viários, como quebra-molas e rotatórias.

Por fim, narrou que o automóvel somente foi interceptado na Avenida dos Ingás com Palmeiras, após ingressar na contramão e adentrar em um estabelecimento comercial. Informou que, no interior do veículo, foram encontradas duas armas de fogo — um revólver calibre .22 e um revólver calibre .38 —, além de munições deflagradas, joias e dois simulacros.

Diante do contexto probatório apresentado, verifica-se que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada em elementos de prova suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme relatado, o recorrente, em sede extrajudicial, afirmou desconhecer a existência de armamento, relatando que apenas atendeu a um chamado de terceiro e participou de um deslocamento sem ciência dos fatos ilícitos. Em juízo, contudo, apresentou versão que, além de parcialmente divergente, busca infirmar a legalidade da atuação policial, sustentando inexistência de ordem de parada e imputando irregularidades à conduta dos agentes estatais.

Os corréus, por sua vez, apresentaram narrativas que não se harmonizam entre si. Enquanto alguns negam peremptoriamente a existência de armas, outro admite, ainda que parcialmente, a presença de armamento no interior do veículo, circunstância que fragiliza a versão defensiva e evidencia contradições relevantes.

De outro vértice, os depoimentos prestados pelos policiais militares revelam-se coesos, convergentes e dotados de verossimilhança, descrevendo dinâmica na qual teria havido desobediência à ordem de parada, emprego de violência mediante direcionamento do veículo contra a guarnição e utilização de arma de fogo, circunstâncias que justificaram a reação estatal.

Tal conjunto probatório, analisado sob o crivo do juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia, revela-se suficiente para sustentar a submissão da causa ao Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento processual, qualquer incursão aprofundada no mérito ou juízo definitivo de credibilidade das versões apresentadas.

Com efeito, a existência de narrativas conflitantes reforça, por si só, a competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão vocacionado à valoração da prova e à resolução de controvérsias fáticas, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do crime reforça a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir tais dúvidas, conforme disposto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00172132720118110042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2025)

A tese de desistência voluntária igualmente não prospera, uma vez que não há elementos que indiquem abandono espontâneo da empreitada criminosa. Ao revés, os indícios apontam que a não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente falha no mecanismo da arma, o que caracteriza, em tese, a modalidade tentada.

Conforme já decidiu este Tribunal:
“não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa”
(TJ-MT - RSE: 10000646020218110006, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023).

No que concerne à alegação de
ausência de participação do recorrent
e, sob o argumento de que se encontrava no banco traseiro e não portava arma, tal tese não se sustenta à luz das disposições do artigo 29 do Código Penal. A configuração do concurso de pessoas prescinde da prática direta do verbo nuclear do tipo penal por todos os agentes, bastando a adesão consciente à empreitada criminosa.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas evidenciam a existência de liame subjetivo entre os envolvidos, consubstanciado na unidade de desígnios durante a fuga, na atuação coordenada diante da abordagem policial e na ciência acerca do aparato bélico existente no interior do veículo.

A alegação de desconhecimento das armas mostra-se pouco plausível diante do contexto delineado, sobretudo considerando a presença de múltiplos artefatos bélicos em espaço exíguo, circunstância que indica ciência e disponibilidade comum do armamento, configurando, em tese, o denominado porte compartilhado, amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o porte compartilhado:
“configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma”
(STJ, AREsp no 1267812). Este Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, afirmando que:
“mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado”
(TJ-MT 00173201120188110015 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022).

No tocante à
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
, invocada pela defesa, sua acolhida em sede de absolvição sumária exige prova inequívoca, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, subsiste nítido conflito de versões, cuja resolução demanda valoração probatória aprofundada, incompatível com esta fase processual.

De igual modo, quanto ao delito de corrupção de menores, trata-se de crime de natureza formal, cuja consumação independe da comprovação de efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em companhia de adolescente, conforme sedimentado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse panorama, o conjunto probatório revela-se apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, não sendo possível afastar, de plano, o
animus necandi
, tampouco acolher as teses defensivas de desclassificação ou absolvição sumária.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
GUILHERME BARROS SALOMÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026